Tribunal: TJSP
Processo: 0000979-95.2017.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Fornecimento de bebida alcoólica ou substância que causa dependência física ou psíquica à criança ou a adolescente. Artigo 243 do ECA (Lei no 8.069/90). Sentença condenatória. A Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade, aplicando-se o princípio da insignificância. Subsidiariamente, almeja o estabelecimento da pena no mínimo, o abrandamento do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Fornecimento de bebida alcoólica ou substância que causa dependência física ou psíquica à criança ou a adolescente. Artigo 243 do ECA (Lei no 8.069/90). Sentença condenatória. A Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade, aplicando-se o princípio da insignificância. Subsidiariamente, almeja o estabelecimento da pena no mínimo, o abrandamento do regime inicial, com aplicação da detração penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis. Com parcial razão. Autoria e materialidade devidamente comprovados. Provas dos autos sustentam de forma inequívoca a responsabilidade criminal do acusado. Teses defensivas vazias, que não encontram suporte nos autos. Dosimetria merece reparos. Pena-base acima do mínimo, devidamente justificada. Na segunda fase, necessário afastar a reincidência, uma vez que a condenação utilizada para aumentar a pena se deu por prática de contravenção penal. Ainda, necessário abrandar o regime inicial para o aberto, nos termos do artigo 33, §2o, "c", do Código Penal. Detração penal é matéria afeta ao Juízo das Execuções. Maus antecedentes não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.